Tribunal: TJSP
Processo: 1004481-59.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de vício que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos de declaração rejeitados, pela 2a vez – Argumentação reiterada e já afastada - Intuito protelatório – Rejeição, com penalidade por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004481-59.2019.8.26.0604/50001, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
ROGÉRIO CÂNDIDO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SANTANDER
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com determinação. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004481-59.2019.8.26.0604/50001 -Voto no 14.126
2
Voto no 14.126
Embargos de Declaração no 1004481-59.2019.8.26.0604/50001
Comarca de Sumaré 1a Vara Cível
Embargante: Rogério Cândido de Melo
Embargada: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Ausência de vício que dê
ensejo a qualquer modificação no julgado
Embargos de
declaração rejeitados, pela 2a vez Argumentação reiterada e já
afastada - Intuito protelatório Rejeição, com penalidade por
litigância de má-fé.
Trata-se de segundos embargos declaratórios
tirados em relação ao acórdão de fls. 133/142, mantido pelo acórdão
que julgou os primeiros embargos opostos pelo embargante e que
restou assim ementado:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Acórdão que
examinou, contabilmente, os créditos e débitos de
operação de leasing e verificou a persistência de
saldo devedor, pela contratação, em função do
entendimento pretoriano (REsp .099.212-RJ) -
Inexistência de dúvida, contradição ou omissão -
Rejeição.”
O embargante alega existência de contradição no
acórdão e quer o acolhimento dos embargos declaratórios para: a)
reconhecer que a planilha do banco de fls. 77/78 apontava saldo
credor em seu favor, de R$ 822,81, após o abatimento de despesas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004481-59.2019.8.26.0604/50001 -Voto no 14.126
3
contraprestações, sem ressalvas de outros débitos, o que implica em
procedência parcial dos pedidos; b) reconhecer que não houve
qualquer outra comprovação das supostas despesas com a
reintegração de posse, a não ser pela tela de sistema de fls. 85, sem
valor legal, o que impede seu abatimento.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O recurso deve ser rejeitado. O intuito protelatório
nele é evidente. É repetição da primeira impetração.
Os embargos de declaração terão cabimento
quando houver na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro
material, nos termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do
CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexiste qualquer
vício a ser sanado.
Quanto ao alegado crédito reconhecido em favor do
embargante, o acórdão decidiu:
“Que havia um saldo de R$822,81, por poucas
prestações com VRG pagas, isto foi verificado, mas a questão é que,
na somatória entre crédito e débito, ficou devedor o embargante”.
E, quanto às despesas a serem contabilizadas pela
ré, decidiu:
“As despesas com a reintegração de posse são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004481-59.2019.8.26.0604/50001 -Voto no 14.126
4
evidentes e as contraprestações não pagas contam com respaldo
contratual e no entendimento jurisprudencial já citado”.
Assim, o que se constata é que o embargante,
inconformado com o resultado do julgamento e em flagrante atitude
protelatória, reitera aqui matéria rejeitada em embargos anteriores (fl.
12/23
1004481-59.2019.8.26.0604/50000), ficando apenado com
multa de 3% do valor atualizado da causa (R$ 19.148,52), com
fundamento nos arts. 80, IV, VII, e 81do CPC.
Ante
o
exposto,
inexistindo
omissões
ou
contradições a serem dirimidas, rejeita-se os embargos declaratórios,
manifestamente protelatórios, com penalidade por litigância de má-fé.
Por estas razões, meu voto rejeita os embargos
declaratórios, com determinação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura digital)